Tribunal: TJPA
Processo: 0806656-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806656-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DA CUNHA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. PROVA ILÍCITA. INVIOLABILIDADE DOMICÍLIO. TESE RECHAÇADA. FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E DE PETRECHOS PARA SUA PREPARAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL EM TRÂMITE POR PERÍODO RAZOÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO IMINENTE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do remédio heroico.

2. Diante da evidenciada periculosidade do paciente, sobretudo, em virtude do
modus operandi
da conduta ilícita, com apreensão de expressiva quantidade de droga, somada à contumácia delitiva do réu em crimes da mesma natureza (Processo n.º 0800142-26.2023.8.14.0025), a denotar nítido risco de reiteração criminosa, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar.

3. O risco à ordem pública ressoa, ainda, evidenciado, diante das informações da autoridade coatora de que o paciente estava gozo do benefício de suspensão condicional do processo, nos autos nº 0002524-64.2019.8.14.0025, pelo cometimento do crime tipificado no art. 12, da lei 10.826/06, quando veio a reiterar na prática delitiva.

4. Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem pública em face, precipuamente, da periculosidade concreta do acusado, fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

5. Relativamente ao aventado excesso de prazo na formação da culpa do coacto, afere-se que o processo tramita com regular e razoável marcha processual, aguardando a realização de Audiência de Instrução e Julgamento designada para a data próxima de 23/05/2024.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado na 30ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 21 a 23 do mês de maio do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MATEUS DA CUNHA VIEIRA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd n.º 0801705-55.2023.8.14.0025.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 29/12/2023, posto que preso em flagrante delito sob acusação da suposta prática do tipo penal elencado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, sendo sua prisão convertida em custódia preventiva em decisão datada de 30/12/2023.

Alega a impetração a tese de ilicitude da prova obtida em violação de domicílio, de vez que o ingresso ao estabelecimento comercial de propriedade do paciente se deu sem autorização judicial.

Sustenta, ademais, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, haja vista que não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 312, da Lei Adjetiva Penal, uma vez baseado o decreto constritivo, tão somente, na condição do acusado de reincidente, o que aduz não configura justificativa válida para a decretação da
ultima ratio,
sobretudo porque o delito imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça.

Alega, ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente, pois ultrapassados 04 (quatro) meses de sua custódia.

Nessa conjuntura, clama pela concessão liminar da ação mandamental, no intuito de que seja revogada a prisão cautelar do acusado, com conseguinte expedição de Alvará de Soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes à hipótese.

Em Decisão Interlocutória à ID 19354607, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Tramita neste Juízo a ação distribuída sob o n. 0801705- 55.2023.8.14.0025.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29/12/2023, Mateus Da Cunha Vieira, ora denunciado, guardava em seu estabelecimento comercial, com fins de traficância, uma caixa de papelão contendo: tablete de maconha pesando cerca de 01 quilo 104 gramas, uma sacola contendo pó branco assemelhado a cocaína pesando cerca de 55 gramas, 04 invólucros contendo maconha pesando cerca de 84 gramas, 01 pote de vidro contendo substância esfarelada assemelhada a maconha pesando cerca de 30 gramas, 03 aparelhos celulares, e apetrechos para separar e embalar a droga, como: balança de precisão e 02 rolos de papel filme.

Consta da denúncia que, no dia 29/12/2023, a Polícia Militar recebeu informações via telefone funcional de que havia uma movimentação suspeita em uma oficina localizada na Av. Brasil, nesta cidade, possivelmente em razão da comercialização de droga ilícita.

Visando averiguar as informações, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se até o local, ocasião em que os policiais avistaram um homem com uma mochila preta nas costas correr para o interior da oficina.

Os policiais abordaram o homem e o identificaram como Ruan Rodrigues Lopes, o qual disse ser funcionário da oficina. Na ocasião, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Em seguida, realizaram busca no proprietário da oficina Mateus Da Cunha Vieira, ora denunciado, e com ele foi encontrado uma trouxa de maconha.

Em razão disso, os policiais militares realizaram busca no estabelecimento e encontraram uma caixa de papelão contendo: tablete de maconha pesando cerca de 01 quilo 104 gramas, uma sacola contendo pó branco assemelhado a cocaína pesando cerca de 55 gramas, 04 invólucros contendo maconha pesando cerca de 84 gramas, 01 pote de vidro contendo substância esfarelada assemelhada a maconha pesando cerca de 30 gramas, 03 aparelhos celulares, e apetrechos para separar e embalar a droga, como: balança de precisão e 02 rolos de papel filme.

Diante das circunstâncias, o denunciado assumiu aos policiais militares a propriedade da substância entorpecente, razão pela qual foi conduzido à delegacia de polícia para adoção dos procedimentos cabíveis.

I - Em relação ao Procedimento em si, informo que:

O Ministério Público, id. n° 107625544, denunciou o acusado, com incurso nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia ao id. n° 107634118.

O réu foi citado pessoalmente conforme certidão ao id. 108297809.

A defesa apresentou Resposta à acusação, na mesma oportunidade requereu a revogação da prisão preventiva do acusado, id. 109694438.

Ao id. 109723253, designou-se audiência de instrução e julgamento para 23/05/2024.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, id. 110377960.

Ao id. 110463288, decisão exarada por este juízo indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva.

A defesa requereu, id. 113582620, novamente a revogação da prisão preventiva do acusado, com manifestação desfavorável do representante do Ministério Público, id. 113626735.

Ao id. 113654625, decisão pelo indeferimento da prisão preventiva do acusado.

II - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente:

Acostada ao id. 106571095.

III - Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Preso preventivamente.

IV -
Fase processual: Aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para dia 23/05/2024.”

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do presente remédio heroico.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa a tese de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do acusado, ante a ilicitude da prova por violação ao domicílio, efetuada sem mandado judicial.

Inobstante, em que pese a impossibilidade de revolvimento de provas na ação mandamental, por uma análise perfunctória, nota-se que a ação policial decorreu de
fundadas razões
de que o paciente estaria, em tese, praticando o crime irrogado.

Detalham as investigações a ocorrência de movimentação suspeita relacionada ao tráfico de drogas em oficina de propriedade do réu, conhecido na localidade pela mercancia ilícita de entorpecentes. Ao se dirigir ao local, a guarnição observou a presença de sujeito, de posse de uma mochila, que correu para o interior do estabelecimento, oportunidade na qual, com o réu, em sua posse, foi encontrada “trouxa” de “maconha” e, somente, após, em busca pela oficina, escondido em um caixa, tablete da referida substância prensada, no peso aproximado de 1,104Kg; além de sacola com pó branco assemelhado à “cocaína”, com cerca de 55g; 04 invólucros de substância análoga à “maconha”, de aproximadamente 84g; 01 pote de vidro, contendo substância esfarelada assemelhada à “maconha”, com cerca de 30g; além de petrechos utilizados para o preparo da droga, como balança de precisão e rolos de papel filme. Também foi apreendida a quantia de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais) em notas fracionadas.

Dessarte, a existência de circunstância fática indicativa de conduta ilícita, autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do remédio heroico.

No tocante aos fundamentos da custódia cautelar, extrai-se que a alegativa esbarra na deficiência da instrução do
mandamus,
porquanto não juntado o decreto prisional originário, mas somente a decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, à qual se limita o exame do
writ
em comento.

Na espécie, colhe-se que a decisão vergastada, datada de 20/04/2024 (ID 19188767), que manteve a custódia do ergastulado, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, posto que inalterados os fundamentos da medida excepcional, confira-se:

“Em que pese as judiciosas justificativas da defesa, verifico, analisando os autos, que os elementos que autorizaram a decretação da prisão preventiva ainda subsistem, sendo certo dizer que as alegações formuladas, não possuem o condão de demonstrar a inexistência dos pressupostos e requisitos necessários para a aplicação da medida de urgência,
não trazendo nenhum fato novo que modifique o quadro fático em que se embasou a decisão que decretou a prisão preventiva.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, além de tratar-se de crime equiparada a hediondo, as consequências desse tipo de crime em uma cidade de pequeno porte e escassas condições financeiras dos cidadãos, a venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.
A distribuição da quantidade da droga que estava em poder do denunciado sem dúvidas significaria incremento do problema à população local, a exemplo do aumento da taxa de homicídios que já assola este município, dos crimes violentos (roubos), e receptação de produtos de outros crimes, nos quais normalmente se envolvem os traficantes e usuários; não sendo também incomum a determinação por este juízo da internação compulsória de jovens dependentes químicos a pedido de suas famílias desesperadas.

Ademais, a prisão do acusado encontra-se assentada em fundamentos concretos que autorizam a sua segregação cautelar consistentes na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando tratar-se, em tese, de tráfico de drogas, o que revela um alto grau de reprovabilidade pela sociedade diante da nocividade a saúde humana causada pela droga.

(...)

Por fim, verifico ainda, que o Requerente não apresentou nenhum fato novo que dê ensejo à revogação da prisão preventiva, nem a concessão de outra medida cautelar adequada, sendo que os mesmos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são utilizados, neste momento, para indeferir o pedido de sua revogação da prisão preventiva.

Ademais, verifica-se que o acusado
ostenta certidão judicial com registro de outros procedimentos criminais (id. 106571095), inclusive, respondendo por crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (0800142-26.2023.8.14.0025), o que demonstra ser contumaz no cometimento de delitos desta natureza.

Ainda o acusado está
cumprindo Suspensão condicional do processo nos autos nº 0002524-64.2019.8.14.0025,
pelo cometimento do crime elo delito tipificado no art. 12, da lei 10.826/06.

Diante do exposto, INDEFIRO, o pedido de revogação da prisão preventiva de MATEUS DA CUNHA VIEIRA e mantenho a prisão preventiva decretada anteriormente.”
(grifei)

Nesse cenário, diante da evidenciada periculosidade do paciente, sobretudo, em virtude do
modus operandi
da conduta ilícita, com apreensão de expressiva quantidade de droga, somada à
contumácia delitiva
do réu em crimes da mesma natureza (Processo n.º 0800142-26.2023.8.14.0025), a denotar nítido
risco de reiteração criminosa
, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar.

O risco à ordem pública ressoa, ainda, evidenciado, diante das informações da autoridade coatora de que o paciente estava gozo do benefício de suspensão condicional do processo, nos autos nº 0002524- 64.2019.8.14.0025, pelo cometimento do crime tipificado no art. 12, da lei 10.826/06, quando veio a reiterar na prática delitiva.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem pública em face, precipuamente, da
periculosidade concreta do acusado,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Relativamente ao aventado excesso de prazo na formação da culpa do coacto, afere-se que o processo tramita com regular e razoável marcha processual, aguardando a
realização de Audiência de Instrução e Julgamento designada para a data próxima de 23/05/2024.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada, nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/05/2024